Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC.
2. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória notadamente quando inequívoco o descumprimento injustificado da obrigação, mesmo após proferida a sentença extintiva do Cumprimento de Sentença.
3. A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação, além de representar quantia suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial.
4. Rejeita-se a pretensão recursal de redução do valor da multa, fixada, de modo adequado, em pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
5. Apelo desprovido.